Tribunal: STJ
Processo: 0178342-64.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954369 - RJ (2025/0202678-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MJRE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PRISCILLA DE SOUZA PESTANA CAMPANA - RJ162556
MÁRCIO MONTEIRO REIS - RJ093815
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
RENATA SCHUWENCK SOARES - RJ221649
ALEXANDRE COSTEIRA FRAZAO - RJ170831
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
CONTRADIÇÃO DA CONDUTA ANTERIOR DO MUNICÍPIO.
SIMPLES REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais (no sentido de que o
município não apresentou documento apto à comprovação da
pretensão deduzida e de que o seu comportamento foi contraditório
Documento eletrônico VDA53012446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 08025cc3-cecf-4ee4-87fa-c9b23ef71934

com
a
conduta
anteriormente
assumida),
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, bem assim a simples interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices
previstos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 08025cc3-cecf-4ee4-87fa-c9b23ef71934

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954369 - RJ (2025
/0202678-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MJRE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PRISCILLA DE SOUZA PESTANA CAMPANA - RJ162556
MÁRCIO MONTEIRO REIS - RJ093815
RAFAELLA
MAVROPOULOS
OLIVEIRA
TUDE
-
RJ210997
RENATA SCHUWENCK SOARES - RJ221649
ALEXANDRE COSTEIRA FRAZAO - RJ170831
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
COMPROVAÇÃO
DO
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRADIÇÃO DA
CONDUTA
ANTERIOR
DO
MUNICÍPIO.
SIMPLES
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais (no sentido de que
o município não apresentou documento apto à comprovação da
pretensão deduzida e de que o seu comportamento foi
contraditório com a conduta anteriormente assumida),
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, bem assim a simples
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n. 5
e 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 672/678,
MJRE Construtora Ltda.
que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I) inexistência de ofensa
aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (II) as teses relativas às
violações aos arts. 373, I, do Código de Processo Civil; 422 e 884 do Código Civil, tal
como deduzidas, demandariam a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
mediante interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório,
providências vedadas em recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) houve grave vício de
fundamentação no acórdão recorrido, com efetivo desrespeito aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o julgado deixou de enfrentar dois pontos
essenciais, a saber, a distribuição do ônus da prova e os limites da autotutela
administrativa; (II) é inaplicável, no caso, a incidência dos supraditos verbetes sumulares,
porquanto as teses deduzidas são de natureza estritamente jurídica, sem necessidade de
interpretar cláusulas contratuais ou de reexaminar provas.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 699/704.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância de origem se pronunciado, de forma clara e precisa, sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como
decisum
no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu decisório, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional,
tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos
que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO 6.523/2008.
SÚMULA 7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DO
DECRETO
11.034/2022.
SÚMULA
211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o prosseguimento
do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido, transcrevo trecho
do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento pela ré das diversas
regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das normas
regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se à análise
do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria
fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor -
CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022, visto que
o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
(violação do
II e III, do CPC/20 15), de modo que os pontos relativos à
art. 1.022,
eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações que não
REsp 1.937.887/RJ
convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Releva observar, ainda, que deve ser afastada a alegação de qualquer negativa
de prestação jurisdicional com referência às teses de distribuição do ônus da prova e dos
limites da autotutela administrativa, teses que nem sequer foram agitadas em âmbito de
apelação (fls. 224/244) e nos embargos de declaração (fls. 330/339), não tendo sido
suscitadas oportunamente sob o enfoque ora pretendido.
Por outro lado, a apreciação dos argumentos de que o Município não
apresentou documento apto à comprovação da pretensão deduzida (aventada violação ao
I, do CPC) e de que o seu comportamento foi contraditório com a conduta
art. 373,
anteriormente assumida (apontada ofensa aos arts. 422 e 884 do Código Civil), tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria a alteração das premissas adotadas
pela Corte de origem, necessariamente, a partir de simples interpretação de cláusulas
contratuais, bem assim de novo exame do acervo fático-probatório, providências vedadas
em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse fio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PEDÁGIO.
FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REVISÃO
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Em ação civil pública, o Tribunal local reconheceu a ilegalidade da cobrança
da tarifa de pedágio sob o enfoque eminentemente constitucional, qual seja, a
indevida limitação ao tráfego de pessoas garantido pelo
V, da
art. 150,
Constituição Federal, o que evidencia a inviabilidade de exame do tema na via
especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
3. Dissentir do acórdão recorrido no tocante ao preenchimento dos requisitos
para a denunciação da lide impõe, no caso concreto, o reexame das provas e o
perlustrar das cláusulas do contrato de concessão firmado entre as partes, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
5. O acolhimento da ofensa ao
I, do
(não satisfação do ônus
art. 373,
CPC/2015
da prova pelo Ministério Público, autor da ação) não depende de simples análise
do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.619.594/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
18/2/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. APONTADA
VIOLAÇÃO AO
I, DO
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
ART. 373,
CPC/2015.
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. PRECEDENTES DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte agravante em
face da Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMAR, em
razão do pagamento de produtos fornecidos após a data do vencimento, com
pretenso desrespeito ao contrato firmado entre as partes. O acórdão do Tribunal
de origem manteve a sentença que julgara improcedente o pedido.
III. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, concluiu
"que o contrato celebrado entre as partes, ainda que não prevê os (juros de mora)
e a indicação da existência da dívida, destarte, caberia a empresa autora
/recorrente comprovar a data do vencimento de cada obrigação de pagamento
referente ao fornecimento dos gases e a apresentação das notas fiscais referentes
ao material". Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na origem,
o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos
aspectos concretos da causa e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Precedentes do STJ.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
sem que se verifique o conjunto
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além
de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7
do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.703.180/PE,
DJe de
.
19/12/2017)
V. Descabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois
as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a,
servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional.
VI. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AREsp n. 1.661.749/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
23/10/2020.

ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE USO. REQUISITOS. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Relativamente à autorização de uso, assim decidiu a Corte de origem (fl. 455):
"Recorde-se, porém, que a autorização de uso, como visto, é precária e depende
da conveniência e oportunidade da Administração para sua concessão e, assim,
pode ser revogada a qualquer tempo, por razões de interesse público, motivo pelo
qual não há que se falar em violação ao postulado do nemo postest venire contra
factum proprium caso seja revogada antes de seu termo final, caso exista. Nesse
diapasão, em que pese a desnecessidade de licitação, fato é que a revogação da
autorização de uso concedida à Apelante foi devidamente fundamentada e
justificada na existência de interesse público em reaver a área em questão, uma
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

vez ser necessária para a construção de sistemas de águas pluviais da região do
SIA. Ressalte-se, quanto ao ponto, que a Apelante não comprovou sua alegação
no sentido de que as obras do sistema de águas pluviais estariam concluídas
desde 1969, razão pela qual permanece hígido o interesse público mencionado
pela Administração Pública nos autos do processo administrativo n° 309.000.118
/2011".
II - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração
o contexto fático-probatório dos autos. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.205.672/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
10/4/2018,
13/4/2018.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52114884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:57
Código de Controle do Documento: e8723d9c-bdf4-4ba9-b086-0650b0ab7805

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.369 / RJ
Número Registro: 2025/0202678-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01783426420198190001 1783426420198190001 202524504308
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MJRE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
PRISCILLA DE SOUZA PESTANA CAMPANA - RJ162556
MÁRCIO MONTEIRO REIS - RJ093815
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
RENATA SCHUWENCK SOARES - RJ221649
ALEXANDRE COSTEIRA FRAZAO - RJ170831
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MJRE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
Documento eletrônico VDA52996616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 90afbc2a-858f-468e-bb17-09e5ea58682b

PRISCILLA DE SOUZA PESTANA CAMPANA - RJ162556
MÁRCIO MONTEIRO REIS - RJ093815
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
RENATA SCHUWENCK SOARES - RJ221649
ALEXANDRE COSTEIRA FRAZAO - RJ170831
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 90afbc2a-858f-468e-bb17-09e5ea58682b